Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702023-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA OLIVEIRA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de oferecer tratamento de hemodiálise, 3 X por semana indeferido. A Agravante alega que conta com 44 anos, é portadora de doença renal crônica, bem como hipertensão arterial sistêmica, motivo pelo qual necessita da realização do tratamento de hemodilálise 3 X por semana, sendo que a fata do tratamento coloca sua vida em risco, além de lhe causar dores físicas, sofrimento psíquico, incapacidade laboral, bem como risco de debilidade ou perda de membro, bem como agravamento do seu quadro clínico. A Agravante informa que realiza o tratamento de hemodiálise na cidade de Anápolis. Contudo, atualmente reside em Planaltina/DF, e já não possui condições físicas, psicológicas e financeiras de manter o tratamento naquele local, vez que a distância tem dificultado sobremaneira o deslocamento. Ela informa ainda que está inserida no Sistema de Regulação SISREG III, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde o dia 11/09/2023, sob a classificação de risco verde-não urgente, mas não há expectativa a respeito de quanto o tratamento lhe será disponibilizado. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, o tratamento do qual necessita, hemodiálise 3 X por semana, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05(cinco) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Já concedidos à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 52311417. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante o tratamento do qual a Agravante necessita ser imprescindível para a manutenção da sua saúde, e até mesmo de sua vida, conforme atesta o relatório médico de ID 52304492, ela está realizando o tratamento em questão em outro estado da federação, na cidade de Anápolis/GO. Além disso, observo que a Agravante foi classificada pela Central de Regulação na classificação de risco verde-não urgente, sendo que a sua inserção no SISREG ocorreu dia 11/09/2023, há pouco mais de 2 (dois) mês, portanto, encontrando-se dentro do prazo previsto pelo enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, que classifica como excessiva a espera do paciente como para consulta, aquela que ultrapasse o prazo de 180(cento e oitenta) para tratamentos. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pela Agravante, que aqui não se ignora, inexiste motivo para alteração do quadro fático em sede de Agravo de Instrumento, diante do possível prejuízo àqueles com quadro de saúde mais grave que o da Agravante, que aguardam na fila, igualmente, para a realização do tratamento em questão. Assim, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que a Agravante seja submetida ao tratamento de hemodiálise 3 X por semana, tal como pretendido. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo legal. Após manifestação do Agravado, dê-se nova vista ao Ministério Público. Por fim, façam os autos novamente conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator